Tribunal: TJDFT
Processo: 0750908-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE. INDÉBITO. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA MINÍMA. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, INCISO II, § 4o, DO CPC.

1. Consoante pacífico entendimento do colendo STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Enunciado no 598 da Súmula do STJ).

2.. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/98, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, o aposentado acometido por cardiopatia grave é isento do recolhimento do imposto de renda.

3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 627, do colendo STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

4. Para fins de repetição de indébito, deve ser considerada a data de comprovação da doença mediante relatório médico e não, necessariamente, a data de realização de procedimento cirúrgico, indicando patologia cardiológica.

5. Ocorrido o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, acrescida da taxa Selic, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia de início da exigibilidade, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

6. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus de sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. Verificada a necessidade de liquidação da sentença, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, conforme estabelece o § 4o do inciso II do artigo85 do CPC.

8. Remessa necessária e apelos do autor e do réu não providos.